Tribunal: TCU
Processo: 012.396/2025-7
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2025-11-11
Data de publicação: 2025-11-13

Ementa:
Ato de aposentadoria.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos, que tratam de ato inicial de aposentadoria emitido, no âmbito do Ministério Público do Distrito Federal e dos Territórios, em favor da Sra. Tirza Correia Pimentel Alves de Araújo, ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, diante das razões expostas pelo Relator, com fundamento no art. 71, inciso III, da Constituição Federal e nos arts. 1o, inciso V, 39, inciso II, e 45 da Lei 8.443/1992, em ordenar o registro com ressalva do ato de interesse da Sra. Tirza Correia Pimentel Alves de Araújo, nos termos do art. 7o, inciso II, da Resolução TCU 353/2023.